Tribunal: TJBA
Processo: 0122857-55.2008.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0122857-55.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RONALDO DIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, LUCAS SERAFIM DOS SANTOS CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que imputou ao acusado a prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, I , do Código Penal, sob alegação defensiva de exclusão da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão da qualificadora imputada ao acusado na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo do recurso limita-se à análise da exclusão das qualificadoras, não sendo objeto de impugnação a materialidade e os indícios de autoria.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório.

Há indícios nos autos que sustentam a qualificadora do motivo torpe, consistente em vingança decorrente de desavença anterior entre acusado e vítima.

Os elementos colhidos, inclusive depoimento em juízo, corroboram a narrativa de animosidade prévia e intenção vingativa.

A presença de indícios quanto às qualificadoras impõe sua submissão ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes e sem respaldo probatório. 2. A existência de indícios acerca da qualificadora impõe sua submissão ao Tribunal do Júri. 3. O recurso em sentido estrito limita-se às matérias impugnadas, conforme o efeito devolutivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I ; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, RSE nº 0029446-45.2017.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 12/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0122857-55.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RONALDO DIAS DE JESUS
e como apelada
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em conhecer do Recurso em Sentido Estrito para

NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.